Tribunal: STF
Processo: ARE 1353987
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. INTEGRALIDADE E PARIDADE. PENSÃO. EX-SERVIDOR QUE FALECEU EM ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. ART. 3º DA EC 47/2005. IMPROVIMENTO.



    1. Apelação de sentença que julgou improcedente pedido da parte autora, que pretendia obter paridade de seu benefício com os servidores ativos, na forma da EC 47, de 05/07/2005, sob o fundamento de que o instituidor da pensão faleceu sem cumprir os requisitos estabelecidos no art. 3º da mencionada emenda, uma vez que não implementou trinta e cinco anos de contribuição, nem vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, condenando a parte autora em honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, cuja execução fica suspensa em face da concessão da gratuidade judiciária. (Valor da causa de R$ 67.028,84).



    2. ANA LÚCIA MONTEIRO BET alega que seu direito foi negado em razão de que o instituidor da pensão faleceu ainda em atividade, não apresentando, portanto, o tempo de contribuição suficiente para ser enquadrado nas regras da EC 47, mas que a Constituição Federal estabelece que os proventos da aposentadoria sejam revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, que está havendo uma tentativa de violação do direito dos aposentados, através da concessão de gratificações que seriam próprias dos servidores em atividade, que a paridade é um direito assegurado ao servidor público ocupante de cargo efetivo, que o STF, à unanimidade, decidiu que os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/03, mas se aposentaram depois que ela entrou em vigor, têm direito à integralidade e paridade remuneratória com os servidores da ativa.



    3. O art. 3º da EC 47/2005 condiciona a integralidade de vencimentos para os servidores que se aposentaram até a sua entrada em vigor ou tenha cumprido o requisito de trinta e cinco de contribuição, se homem, e vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria.



    4. O óbito se deu em 08/09/2007, quando já vigiam as regras estabelecidas na EC 47/2005, constando dos autos documento que informa que o ex-servidor faleceu em atividade, contando com 19 anos, 05 meses e 16 dias de contribuição (ID 4058400.1992177), não preenchendo, assim, os requisitos exigidos em seu art. 3º. (AC 08114752920164058100, Des. Federal Convocado Ivan Lira de Carvalho, julg.: 13/07/2018).



    5. Honorários recursais fixados em 1% acrescidos sobre os honorários, ficando suspensa sua exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    6. Improvimento da apelação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/2020).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente